Tribunal: TJMT
Processo: 1071524-88.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071524-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CAROLINA DE SOUZA - CPF: 050.717.851-37 (RECORRENTE), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – CERIMONIAL DE FORMATURA – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA CONSUMIDORA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – CLÁUSULA PENAL APLICÁVEL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não se revela abusiva a exigência do pagamento de multa penal em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de cerimonial de formatura, eis que tal cláusula restou redigida de forma clara, em observância ao disposto o § 4.º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e condenar
a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 18.262,36 (dezoito mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo (cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja aplicado o percentual da multa rescisória do contrato.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente
postula a aplicação da multa penal no patamar de 35% (trinta e cinco por cento), tendo em vista que a recorrida rescindiu o contrato
Individual de Agenciamento, que visava a prestação de serviços de agenciamento de eventos, captação de imagens e administração financeira, referente à realização de sua formatura.

O juízo
a quo
ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, entendeu por bem afastar a multa rescisória de 35% (trinta e cinco por cento) prevista em contrato, uma vez que a rescisão do pacto se deu em face da pandemia
de Covid-19
. Colaciono trecho da sentença:

“(...)
A extinção regular dos contratos ocorre com o cumprimento das prestações avençadas, ou ainda, com o termo final nos contratos de trato sucessivo.

Todavia, o contrato pode extinguir-se antes do cumprimento das obrigações, por variados motivos: resolução, resilição e rescisão.

A
resolução
ocorre quando as obrigações não são executadas ou executadas com defeitos. A parte lesada pelo
descumprimento da obrigação
pode pedir a extinção do contrato ou exigir o seu cumprimento (art. 475 do Código Civil), diante da conduta ilícita praticada pela parte que descumpriu o contrato.

Já a
resilição
se materializa pela
vontade
das partes, de forma bilateral ou unilateral. A resilição bilateral ocorre por meio do distrato (art. 472 do Código Civil) e a unilateral pela denúncia (notificação), a qual ocorre geralmente em contratos por tempo indeterminado, de execução continuada, ou quando não tiver iniciado os atos de execução (art. 473 do Código Civil). O direito de resilir é potestativo e não precisa ser fundamentado. Neste caso, o contrato se extingue sem que haja a caracterização de conduta ilícita.

Por último, a
rescisão

que

é a ruptura do contrato em caso de lesão quando não for possível restaurar o
equilíbrio contratual
se equivalendo às hipóteses de anulação.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que: (a) as partes celebraram um contato de individual para formatura de medicina (ID 111756957), todavia, em razão da pandemia de COVID-19 a formatura foi cancelada e o contrato não se efetivou. Ademais, o contrato individual estava vinculado ao contrato principal em que houve a desistência de todos os formandos de forma conjunta impossibilitando a concretização do mesmo. (ID111756957).

Nestas condições, trata-se de extinção contratual pela rescisão e, consequentemente, inaplicável a multa rescisória, visto que a não celebração do contrato não ocorreu por culpa de nenhuma das partes mas em razão de caso fortuito.

Desta forma, para todos os efeitos legais, o contrato encontra-se rescindido e o
status quo
deve ser restabelecido. (...)”.

Pois bem,
o pleito de correção do valor atribuído a titulo de dano material merece acolhimento, tendo em vista a expressa previsão da multa em caso de desistência conforme a cláusula quinta do contrato,
verbis
:

Em caso idêntico, processo de nº 1001172-12.2021.8.11.0011, de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, assim foi julgado,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. RESCISÃO UNILATERAL. DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA. RETENÇÃO DA CLAUSULA PENAL EXPRESSAMENTE PREVISTA EM CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O caso em discussão se refere ao contrato de prestação de serviços para realização de formatura, mediante serviço de agenciamento, captação de imagens e administração financeira que diante da pandemia de covid-19, os formandos decidiram cancelar o evento, decisão esta tomada com a presença da requerida em 19/12/2020. Assim, cada formando deveria providenciar o cancelamento do seu contrato individual.

2. Segundo a ré, em relação a Autora, o plano contratado foi o tradicional, com 20 convites, cujo valor total seria de R$ 7.131,47, parcelado em 21 vezes de R$ 339,59, sendo o primeiro pagamento em 04/2019 e o ultimo em 12/2020. O valor quitado pela autora é de R$ 6.853,20, restando a pagar o valor de R$ 278,27, referente a última parcela de dezembro/2020. O pedido de cancelamento foi realizado em 23/02/2021.

3. Em que pese os argumentos da Autora, tenho que a cláusula quinta, parágrafo primeiro do contrato, está devidamente prevista a multa por desistência, nos seguintes termos: “MULTA POR DESISTÊNCIA – Fica estabelecida uma multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor deste instrumento, para aquele contratante que solicitar a desistência do presente contrato, ou que der ensejo à sua rescisão unilateral. Parágrafo primeiro: Em razão da aplicação da multa supracitada, as partes estabelecem de comum acordo, que a parte contratante somente terá direito à qualquer tipo de ressarcimento quando a solicitação da desistência ocorrer com pelo menos 90 (noventa) dias de antecedência da realização do primeiro evento da formatura, independentemente do motivo, certa vez que o contrato em questão tem finalidade coletiva, e nesse momento os fornecedores já foram devidamente contratados contando com a participação do contratante e seus convidados.”.

4. Desta forma, o contrato pactuado entre as partes é claro quanto a porcentagem da multa por desistência de iniciativa do aluno, não havendo que se falar em abusividade. Ademais, o parágrafo primeiro prevê a necessidade da solicitação da desistência ocorrer com pelo menos 90 dias de antecedência do primeiro evento, fato que não foi observado pela Autora.

5. Em relação aos danos morais, a sentença também deve ser mantida, visto que a discussão travada neste caso, diz respeito a relação contratual, não havendo provas de qualquer excesso por parte da requerida que possa ter causado maiores transtornos.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMEMTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial apenas para determinar a rescisão contratual e condenar a requerida ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 4.797,24 (quatro mil setecentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), já deduzido a multa, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do pedido de rescisão e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.”

Portanto, imperioso reconhecer que a empresa reclamada faz jus ao valor a titulo de multa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar, em parte, a sentença proferida nos autos para reconhecer como válida a cláusula penal
, devendo a devolução do valor pago pela reclamante observar o desconto da multa aplicada no importe de 35% (trinta e cinco por cento).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023